Tribunal: CARF
Processo: 13963.001753/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.001753/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.174 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
SERFORTE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS.
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO.
Antes da publicação do Decreto 6.727/09, a multa aplicada somente será
relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de
impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os
elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.001753/2008-61
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.174 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.001753/2008-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-14.700
- 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 195 a 197.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão de ter a empresa apresentado o livro
Diário n° 07, relativo ao ano de 2005, com omissão do registro contábil da remuneração
dos segurados alocados nas atividades de construção civil, constatada através de
diversos recibos de pagamento de mão-de-obra que totalizam o montante de R$
404.469,02, conforme o Relatório Fiscal, cópias dos recibos por amostragem e planilha
anexadas e (fls. 15/26). Foi aplicada a multa no valor de R$ 12.548,77, prevista no
artigo 283, inciso II, "j" do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Não constam circunstâncias agravantes e atenuantes.
A empresa, regularmente intimada (fl. 01), apresenta impugnação (fls. 27/28), na qual
informa que, conforme os documentos anexos (Livro Razão do exercício de 2005),
reprocessou os valores da folha de pagamento, por obra de construção civil, com
discriminação individualizada dos valores dos segurados, empresa, retenções e
pagamentos efetuados e incorporou os valores faltantes, objeto do auto de infração.
Requer a relevação da multa aplicada. Junta cópia de documentos às fls. 29/97.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 203 a 205, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.174 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.001753/2008-61

Que apresentou o Livro Razão no lugar do Livro Diário porque aquele é que
apresenta os dados segregados por beneficiários.
- Toda a fiscalização realizada deu-se através do livro razão, pois no livro diário se torna
humanamente impossível a separação de todos os códigos e rubricas para cada obra,
para se chegar ao montante despendido em cada obra. Assim, a fiscalização sempre se
baseou no livro razão para efetuar os lançamentos.
- Por este motivo, a empresa juntou o Livro Razão, com vista possibilitar a fiscalização
verificar todos os lançamentos individualizados para cada obra e tomador..
- Fato muito importante, é que o Livro Razão, nada mais é do quer o resumo do Livro
Diário, onde sintetiza todas as contas, ou seja para se haver alterações no Livro Razão,
estas alterações obrigatoriamente tem que ocorrer no Livro Diário, motivo pelo qual,
não foi juntado tal Livro Diário.
Se for imprescindível a apresentação do Livro Diário, que seja concedido prazo
para que o mesmo o apresente.
- Se o objetivo da fiscalização é encontrar o real valor devido pela empresa, jamais a
fiscalização iria utilizar o Livro Diário e sim o Livro Razão. Todavia se este realmente
for necessário, requer a autuada desde já um deferimento de prazo para ajuntada do
mesmo.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a relevação da penalidade, ou mesmo que seja
concedido um novo prazo para a apresentação do Livro Diário.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Sobre a apresentação do Livro Razão no lugar do Livro Diário
A decisão recorrida, negou o provimento à impugnação sob os argumentos de que
o contribuinte foi autuado com base na omissão dos registros no livro diário, informação esta não
contestada pelo então impugnante.
Analisando o Relatório Fiscal apresentado às folhas 27, percebe-se que o motivo
da autuação foi a omissão dos registros de beneficiários no Livro Diário, conforme os trechos do
relatório a seguir apresentado:
Constatou-se, entretanto, que no referido livro não foram registrados as despesas com
pagamentos de mão de obra nas atividades de construção civil de responsabilidade do
sujeito passivo. Anexo, segue a relação de recibos não contabilizados, totalizando R$
404.469,02.
A omissão do registro foi verificada através do confronto entre os recibos de pagamento
de mão de obra (anexados por amostragem) com os lançamentos apresentados no livro
diário, o que constitui infração ao disposto no art. 33, §20 e 30 da Lei 8.212/91 e no art.
225, § 130 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Por conta disso, tem-se que o cerne da autuação foi a omissão do registro de
despesas com pagamento de mãos de obra nas atividade de construção civil no Livro Diário.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.174 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.001753/2008-61

O recorrente, em sua impugnação, em de vez de apresentar o Livro Diário com as
respectivas correções, limita-se a apresentar o Livro Razão onde menciona os registros omitidos
no Livro Diário.
Considerando que o recorrente não apresentou a correção dos elementos
causadores da autuação, não existe motivo para desmerecer a autuação e nem a decisão ora
atacada.
Vale lembrar que antes da publicação do Decreto 6.727 de 12 de janeiro de 2009,
o parágrafo 1o artigo 291, do Decreto 3.048/99, tinha a seguinte redação:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
No caso em tela, conforme demonstrado, verifica-se que o contribuinte não
comprovou a correção da falta, limitando-se a apresentar o Livro Razão, cuja falta de
escrituração, não foi objeto da aplicação da multa.
Por conta do anteriormente mencionado, tem-se que não merecem prosperarem os
argumentos utilizados pelo recorrente, pois o objeto da autuação foi a não escrituração de
segurados nas páginas do livro Diário no decorrer do ano calendário de 2005.
2 – Quanto à solicitação de prazo para que o mesmo apresente o Livro Diário, não
será concedido, pois caberia ao recorrente tê-lo apresentado por ocasião da impugnação.
Considerando que foi facultado ao recorrente a alternativa de corrigir o Livro
Diário e apresentá-lo por ocasião da impugnação e o mesmo não se desincumbiu de sua
obrigação, carece de razão a solicitação do recorrente no sentido de conceder a oportunidade de
apresentar os elementos solicitados fora do prazo legal. Neste caso, houve a preclusão do direito
do mesmo de apresentar o Livro Diário com as correções devidas.
Este entendimento está de acordo com os mandamentos do parágrafo 4o, do artigo
16, do Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal), que reza (grifo nosso):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.174 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.001753/2008-61

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-
lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, novamente não assiste razão ao recorrente.

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital